Tribunal: TJDFT
Processo: 0705636-05.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FATO OCORRIDO ANTES DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Na forma do art. 85, § 10, do CPC, no caso de perda de objeto, os ônus de sucumbência serão regidos pelo princípio da causalidade.
2. A causalidade, nesses casos, deve ser averiguada a partir de uma relação de causa e efeito, de um confronto entre os fundamentos de fato que levaram à propositura da ação com aqueles que satisfizeram a pretensão material da parte inicialmente inconformada.
3. Sendo a causa da ação a não contratação de seguro pelo locatário, que apenas veio a ocorrer no curso do feito, a responsabilidade pelos ônus de sucumbência deve ser imposta ao requerido.
4. Apelação conhecida e não provida.